Tribunal: STF
Processo: ARE 1373361
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Realização de novos cálculos. Preclusão e distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.170 asseverados nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário.



    2. No recurso extraordinário original se buscava reformar acórdão pelo qual se reconheceu a preclusão da discussão sobre a correção monetária de precatório já expedido e pago.



    3. No acórdão recorrido, entendeu-se que não há ofensa direta à Constituição da República e que o reexame da prova é inviável em recurso extraordinário, aplicando-se o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental cujos argumentos repetem o recurso extraordinário, sem se apresentarem novas razões para infirmar a decisão agravada.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos capazes de modificar a decisão agravada, pela qual se baseou na preclusão e no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    6. No agravo regimental não há novos argumentos para superar os fundamentos da decisão agravada, na qual corretamente foi aplicado o enunciado nº 279 da Súmula do STF, em que se veda o reexame de prova em recurso extraordinário.



    7. O reexame da matéria demandaria análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas, o que é inadmissível em recurso extraordinário.



    8. A jurisprudência do STF corrobora a impossibilidade de revisão da questão, dada a preclusão e o caráter infraconstitucional da controvérsia.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "A repetição dos argumentos do recurso extraordinário, sem se apresentarem novas razões capazes de infirmar a decisão agravada, pela qual se baseou na preclusão e no enunciado nº 279 da Súmula do STF, não configura fundamento para o provimento do agravo regimental."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF; art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula do STF; RE nº 1.385.225-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024; RE nº 1.377.374-AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/06/2024, p. 20/06/2024; e RE nº 1.498.922-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024.